Tribunal: TJES
Processo: 5007663-47.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007663-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HEBERT DINIZ DE ARAUJO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007663-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HEBERT DINIZ DE ARAUJO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
HEBERT DINIZ DE ARAUJO
, inconformada com a decisão acostada no movimento 70.1 da Execução Penal nº 0000438-87.2013.8.08.0061, proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – SEEU, que indeferiu o seu pedido de liberdade condicional, por entender que o apenado não preencheu dos requisitos subjetivos necessários à concessão do referido benefício executório.

Em razões recursais sediadas no movimento 85.2, pugna a defesa pela reforma da decisão, para que seja concedido ao agravante
livramento condicional
,
eis que teria cumprido todos os requisitos necessários.
Sustenta ainda, que
o reconhecimento de falta grave não é capaz de macular eternamente a conduta do apenado, impedindo-o de gozar de direitos afetos à execução de sua pena.

Por fim, prequestiona, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores, “
[...], os dispositivos constitucionais (artigos 1º, III, 4º, II, e art. 5º, XXXVI, XXXIX, XL, LIV e §2º, da CF) convencionais (artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos e Decreto nº 678/1992 (Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, de 22 de novembro de 1969) e legais ventilados, dentre eles: artigos 2º, § 2º, 59, 61, I; 64, 68 e 83 do CP, artigos 111 e 112, inciso V da LEP e Lei 13.964/2019.
”.

Em contrarrazões (mov. 88.1), o
p
arquet
pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – SEEU proferiu a decisão com juízo de retratação negativo (mov. 91.1).

A Procuradoria de Justiça, em parecer constante no id 3196855, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007663-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HEBERT DINIZ DE ARAUJO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
HEBERT DINIZ DE ARAUJO
, inconformada com a decisão acostada no movimento 70.1 da Execução Penal nº 0000438-87.2013.8.08.0061, proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – SEEU, que indeferiu o seu pedido de liberdade condicional, por entender que o apenado não preencheu dos requisitos subjetivos necessários à concessão do referido benefício executório.

Em razões recursais sediadas no movimento 85.2, pugna a defesa pela reforma da decisão, para que seja concedido ao agravante
livramento condicional
,
eis que teria cumprido todos os requisitos necessários.
Sustenta ainda, que
o reconhecimento de falta grave não é capaz de macular eternamente a conduta do apenado, impedindo-o de gozar de direitos afetos à execução de sua pena.

Por fim, prequestiona, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores, “
[...], os dispositivos constitucionais (artigos 1º, III, 4º, II, e art. 5º, XXXVI, XXXIX, XL, LIV e §2º, da CF) convencionais (artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos e Decreto nº 678/1992 (Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, de 22 de novembro de 1969) e legais ventilados, dentre eles: artigos 2º, § 2º, 59, 61, I; 64, 68 e 83 do CP, artigos 111 e 112, inciso V da LEP e Lei 13.964/2019.
”.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito
subjetivo
para
a
concessão da benesse
do livramento condicional, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83 do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao Julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo o tempo de execução da pena
.

E
m relação ao requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83 do Código Penal, a qual estabelece, dentre eles, que
o
condenado
deve ter comportamento satisfatório durante
toda a
execução da pena
(alínea “a” do mencionado dispositivo legal)
.

Nesses termos,
eventual falta,
sobretudo quando grave,
cometida pelo apenado no curso da execução
penal
, logicamente pode influir na
negativa
de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.
2. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, é relativamente recente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (percentual de cumprimento da pena), o preenchimento do requisito subjetivo (mérito do sentenciado).
2.
No caso, o Juízo das execuções e o Tribunal de origem, em virtude da prática de falta grave no curso da execução e do descumprimento das condições no modo aberto e a prática de novo delito, concluíram que o paciente não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, o que afasta o apontado constrangimento ilegal.
3. Assim, é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 546.151; Proc. 2019/0344568-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática da falta disciplinar grave não interrompe a contagem do prazo para fins de concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório no curso do resgate da pena, consoante o estabelecido no
art. 83, III, do Código Penal
. Precedente STJ.
2. Para a concessão do livramento condicional, cabe ao Magistrado avaliar as peculiaridades do caso concreto e levar em consideração os fatos ocorridos no curso da execução penal, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário. Precedentes STJ e TJES. 3. Cometimento de um novo delito durante a execução de uma pena anteriormente aplicada e transitada em julgado, configurando falta grave e afastando o requisito do art. 83, inciso III do Código Penal. 4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 19/02/2020; DJES 28/02/2020)

In casu
, c
onsta
n
os autos qu
e o
agravante
, du
rante o cumprimento da pena em
regime aberto,

voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante delito em 26 de janeiro de 2014
,
fato que ensejou a Ação Penal nº 0000910-10.2014.8.08.0011
.

Por ser extremamente oportuno, destaco que
,
através de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
é possível observar
a existência de duas anotações de descumprimento das condições do regime aberto,
a primeira anotada em 04 de outubro de 2010, e a segunda em 10 de abril de 2016.

Observo ainda, na aba “Processos Criminais”
,
a existência de uma terceira ação penal registrada em desfavor do reeducando, qual seja, Ação Penal nº
0017638-58.2016.8.08.0011, que de acordo com o sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça se refere
a prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, no dia 07 de dezembro de 2015.

Importante salientar por fim, que
o reeducando restou condenado definitivamente nas mencionadas ações penais.

Portanto,
evidente
que o reeducando não teve comportamento satisfatório durante a execução da pena, tendo em vista que voltou a delinquir em duas oportunidades
que foi progredido para o regime aberto
.

Ademais, urge salientar que
a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui,
sim,
motivo suficiente para denegar o livramento condicional,
ante a ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos, já que demonstra que o reeducando não teve comportamento satisfatório durante a execução da pena
.

Sobre o tema,
colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena. 2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AGRG no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).3- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto. 5- Agravo Regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 710.831; Proc. 2021/0389982-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022)

Desse modo, tenho que assiste
razão o
J
uízo
a quo

ao
indeferi
r
o livramento condicional
do reeducando, tendo em vista que o agravante
não
preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83 do Código Penal, qual seja,
te
ve
comportamento satisfatório durante a execução penal
.

Por oportuno, saliento
que apesar de demonstrado que
o comportamento carcerário
satisfat
ório
do sentenciado não restou comprovad
o
n
e
sta oportunidade
, importante ressaltar que tal situação não obsta que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena.

Acerca da suposta ausência de proporcionalidade alegada pelo agravante, sob a alegação de que os descumprimentos seriam antigos, trago à colação aresto do Superior Tribunal de Justiça, expondo que a reabilitação do reeducando não obsta a apreciação da falta no hipótese do artigo 83, inciso III, alínea “a”, ou seja, no bom comportamento durante a execução da pena,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022)

Ademais, urge salientar que os arestos colacionados pelo agravante não se referem a hipótese sob exame, qual seja, análise da condição subjetiva da alínea “a”, do inciso III, do artigo 83 do Código Penal (bom comportamento durante a execução da pena), mas sim, àquela descrita na alínea “b” (não cometimento de falta grave nos últimos 12 [doze] meses).

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
LIVRAMENTO CONDICIONAL –
INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL – INCABÍVEL –
A USÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA –
ALÍNEA “A”, DO INCISO III, DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com base no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo. 2. Ademais, “‘
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)’ (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021). [...].
”.
3
. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.